Tribunal: TJES
Processo: 5000201-51.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-51.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ADERLAN OLIVEIRA MARINHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

RECDO.: ADERLAN OLIVEIRA MARINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCESSUAL CIVIL. VOO CANCELADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO.
ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da demanda:
Alega a parte autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea para sua irmã, por meio de seu cartão de crédito, no trajeto Vitória-Recife. Afirma que ao chegar ao aeroporto com sua irmã foram informados do cancelamento da passagem, alegando que a mesma não havia sido paga. Aduz que teve que adquirir outro bilhete para sua irmã. Afirma que por diversas vezes tentou junto a companhia aérea a devolução do valor pago pela passagem, sem êxito, requerendo a devolução da quantia inicialmente paga, bem como danos morais.
Tese do Recorrente
: Em sede de recurso alega que por questão de segurança foi necessário o cancelamento da passagem, vez que não havia como confirmar que tal compra não havia sido fruto de fraude, pois o pagamento se deu no cadastro de Ronan Said, com pagamento no cartão de Aderlan, para embarque de Geysla. Afirma que o valor pago inicialmente já foi restituído ao autor. Quanto ao dano moral afirma que não há nos autos demonstração de que tenha sido atingido direitos da personalidade do autor. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, mas, alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
2. Tese do Recorrido:
O recorrido alega em contrarrazões que teve seu direito violado vez que adquiriu uma passagem de forma legítima, tendo cumprido com o pagamento. Alega que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, gerando transtornos ao recorrido, vez que o recorrente agiu com descaso para com o consumidor. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.
3. Sentença:

“
J
ULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida a: a) proceder a devolução do valor pago pela passagem cancelada no valor de R$ 566,23, corrigidos desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês contados da citação; b) pagar indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o autor, devidamente atualizado desde a data da prolação desta sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês a partir da citação.
4. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Coaduno com o entendimento do Juiz a quo de forma que entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade. Explico: Compulsando os autos não visualizo qualquer comprovação do alegado pela recorrente, ônus que lhe incumbiria em decorrência do disposto no artigo 372, II do CPC. Assim, ainda, não consta dos autos nenhum aviso ao autor sobre o cancelamento do voo, bem como sobre o motivo do cancelamento. Entendo que em casos como os dos autos, caberia a empresa entrar em contato com o consumidor para verificar sobre a ocorrência de suposta fraude e não de forma arbitrária e unilateral cancelar passagem por acreditar em uma possível suspeita de fraude. Ainda, não há nos autos qualquer comprovação de restituição da quantia paga pelo bilhete
adquirido
pelo autor. Dessa forma, não comprovou a empresa recorrente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. C
onforme dispõe o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro
.
Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Ainda, o cancelamento de passagem aérea por suspeita de fraude, sem prévio aviso, aliado ao fato do autor por diversas vezes ter tentado a devolução do valor inicialmente adquirido pelo bilhete, sem sucesso, gera dano moral indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento.
N
o que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.